Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman"">CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA AFASTADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman"">1.<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman""> A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei no 9.656/1998 e súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”<span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman"">2.<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman""> Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12, da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/1998), do que decorre não haver que se falar em limitação às 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman"">3.<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman""> O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman"">4.<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman""> Comprovado gastos pelo consumidor com custos da internação, exames e medicamentos, em razão da negativa de atendimento, é devido o reembolso pela operadora a título de danos materiais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman"">5.<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman""> Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman"">6.<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman""> Recurso de apelação conhecido e não provido.